Tribunal: TJSP
Processo: 2157621-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual a Viapar Participações e Empreendimentos, ora agravante, buscava a extinção da execução movida pelo Metrô – Exceção de pré-executividade que não se ajusta à pretensão da recorrente, no que diz respeito ao alegado excesso da execução e inexistência do título executivo – Tese da ocorrência da prescrição que ora se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual a Viapar Participações e Empreendimentos, ora agravante, buscava a extinção da execução movida pelo Metrô – Exceção de pré-executividade que não se ajusta à pretensão da recorrente, no que diz respeito ao alegado excesso da execução e inexistência do título executivo – Tese da ocorrência da prescrição que ora se afasta – A Companhia do Metropolitano não estava impedida de promover a execução para exigir o débito objeto da confissão da dívida, vedada, no entanto, a compensação do débito com aquele que está sendo liquidado nos autos da ação ordinária – Recurso improvido, com advertência.